Tribunal: TJSP
Processo: 2144628-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro proveniente de mútuo inadimplido. Cumprimento sentença. Impugnação não acolhida. Acerto. Parte que apenas rediscute questões pretéritas à fase de conhecimento. Alegação de excesso de execução que é dada de modo genérico. RECURSO DENEGADO.